Tribunal: TJSP
Processo: 2009073-59.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.097, de 02 de junho de 2021, do Município de São Luiz do Paraitinga, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a divulgação, através dos meios oficiais, o cronograma de serviços públicos nos bairros do Município de São Luiz do Paraitinga" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Ausente violação da reserva

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.097, de 02 de junho de 2021, do Município de São Luiz do Paraitinga, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a divulgação, através dos meios oficiais, o cronograma de serviços públicos nos bairros do Município de São Luiz do Paraitinga" – Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes – Inexistência – Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo – Regras para comunicação institucional e transparência que vai de encontro ao que estabelece o artigo 273 da Constituição Bandeirante – Imposição, contudo, de prazo em caso de alteração no cronograma de serviços públicos a ser divulgada no site do Município prevista pelo artigo 3o da lei impugnada caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal – Inconstitucionalidade também com relação ao artigo 4o, por atribuir nova função aos servidores públicos do Poder Executivo e, consequentemente, modificando o seu regime jurídico – Vício de iniciativa e violação da reserva da Administração nesta parte - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.